Tribunal: TJES
Processo: 5006998-60.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006998-60.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DALVINA PACHECO RODRIGUES

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA. INDEFERIMENTO DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) O art. 6º da Lei n. 10.216/01 estabelece que a internação compulsória apenas será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize seus motivos. 2) No caso, o laudo médico que instrui a inicial foi elaborado com base no relato de familiares, e não na avaliação direta do paciente pelo médico, de modo que não pode ser considerado prova idônea a demonstrar a probabilidade do direito alegado para fins de deferimento da tutela de urgência pleiteada, nos termos do art. 300 do CPC. 3) Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alegre na ação tombada sob o n. 5001087-61.2024.8.08.0002, proposta por
DALVINA PACHECO RODRIGUES
com vistas à internação compulsória de seu filho Ricardo Rodrigues Pirovani, a qual deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que o Agravante e o Município de Alegre, solidariamente, arquem com o custo da internação compulsória do paciente requerido, conduzindo-o à clínica especializada para tratamento de dependência química.

Em suas razões, o Agravante, em resumo, aduz que não há laudo médico circunstanciado capaz de demonstrar a probabilidade do direito alegado. Ainda, questiona a falta de especialidade do médico que subscreveu o laudo apresentado.

Pois bem.

De plano, adianto que a meu ver assiste razão ao Agravante, motivo pelo qual reafirmo o sentido decisório adotado quando proferida a decisão por intermédio da qual recebi o presente agravo de instrumento com efeito suspensivo, posicionamento que vai ao encontro da manifestação do Órgão Ministerial.

Como se denota, a Agravada, na petição inicial do processo de origem, relata que seu filho é dependente químico e, em razão da crise de abstinência, tornou-se uma pessoa agressiva, gerando risco para si e demais pessoas que com ele convivem, porém se recusa a realizar tratamentos ambulatoriais.

Nesse contexto, o magistrado de origem proferiu a decisão recorrida, na qual reputou demonstrados os pressupostos que autorizam o deferimento da tutela de urgência, nos seguintes termos:

“In casu, tenho que ficou demonstrada a imprescindibilidade da medida de internação do primeiro requerido, mormente pelo laudo juntado em ID 43927034 - Pág. 7, o qual indica a necessidade de internação involuntária do terceiro requerido para suporte e desintoxicação química e avaliação do serviço de psiquiatria.

Outrossim, depreende-se do documento de ID 43927034 - Pág. 2 que o terceiro requerido é usuário cadastrado do CAPS desde 2019 (dois mil e dezenove), não aderindo ao tratamento ambulatorial.

Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso em exame, os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados.

Assim, demonstrada imperiosa necessidade de ser decretada a internação do favorecido, uma vez que é acometido por dependência do uso de álcool.

Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente, pois eventual demora na prestação jurisdicional pode acarretar danos irreversíveis à saúde do favorecido e da segurança da população, de sorte que faz jus à prestação estatal reclamada, mediante intervenção excepcional deste órgão jurisdicional, como medida essencial destinada à concretização dos direitos fundamentais à saúde, à vida e à dignidade da pessoa-humana.

Consigno que a medida é totalmente reversível.

À luz do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, determinando ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e o MUNICÍPIO DE ALEGRE, solidariamente, no prazo de 05 (cinco) dias, custeie a internação compulsória do terceiro requerido, RICARDO RODRIGUES PIROVANI, bem como o conduza à clínica especializada, para tratamento de dependência química, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais) limitada ao montante R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na forma do Art. 537 e ss do CPC.”

Sucede que, em meu sentir, as provas que instruem a peça de ingresso não demonstram, de fato, a probabilidade do direito alegado pela autora/Agravada, o que indica, lado outro, a juridicidade da pretensão recursal do Estado.

No que diz respeito à internação compulsória, sob a responsabilidade estatal, é sabido que encontra amparo legal no art. 3º da Lei n. 10.216/01, que versa sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental, senão vejamos:

Art. 3º. É responsabilidade do Estado o desenvolvimento da política de saúde mental, a assistência e a promoção de ações de saúde aos portadores de transtornos mentais, com a devida participação da sociedade e da família, a qual será prestada em estabelecimento de saúde mental, assim entendidas as instituições ou unidades que ofereçam assistência em saúde aos portadores de transtornos mentais.

A referida lei, em seu art. 6º, estabelece que a internação psiquiátrica, voluntária ou compulsória, somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

Com efeito, por se tratar de medida extrema, afigura-se indevida sua determinação como a primeira alternativa a se socorrer, a não ser que haja prescrição médica que a recomende.

Na hipótese vertente, observo que o laudo constante no processo de origem não é circunstanciado, porquanto elaborado a partir de um relato da mãe do paciente, ora Agravada, a qual informa ao médico que o filho é usuário de ilícitos. Foi, diante do relato da mãe, que o médico sugeriu a internação compulsória do respectivo filho. Confira-se:

“A mãe do paciente vem na unidade solicitando apoio para o tratamento do filho.

Afirma que o filho se tornou dependente químico com uso de crack e cocaína.

Afirma que o paciente está morando na rua, com sinais de agressividade e sintomas de abstinência.

Pede avaliação para internação involuntária para tratamento clínico.

Sugiro internação involuntária para suporte e desintoxicação química e avaliação do serviço de psiquiatria.”

Com efeito, na esteira da jurisprudência sedimentada por este Sodalício, entendo que no caso em testilha
“não restaram suficientemente demonstrados os requisitos para deferimento da vindicada medida liminar, máxime porque a autora não apresentou o Laudo Médico Circunstanciado, restando observado, ainda, que o [paciente] sequer chegou a ser examinado pelo médico responsável”
(TJES, Agravo Interno Cível em Agravo de Instrumento n.º 014199002131, Relator: Namyr Carlos de Souza Filho, Segunda Câmara Cível, J 28/09/2021, DJ 13/10/2021).

No mesmo caminhar, cito ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. SAÚDE. AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. DOCUMENTO ELABORADO A PARTIR DA INFORMAÇÃO DA GENITORA DO PACIENTE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 6º da Lei n.º 10.216/2001 exige laudo médico circunstanciado para qualquer tipo de internação psiquiátrica, seja ela voluntária, involuntária ou compulsória.
2. Caso concreto em que o laudo médico por meio do qual se solicita internação compulsória em caráter de urgência não atende à exigência legal, já que produzido a partir do relato da genitora do paciente, sem atendimento médico direto ao internando.
3. Decisão reformada. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES. AI 5009905-42.2023.8.08.0000. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA. DATA 25/04/2024)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. ARTIGOS 4º e 6º DA LEI Nº 10.216/2001. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Em se tratando de internação compulsória, a imposição do tratamento de saúde ao paciente deve estar condicionada à comprovação da insuficiência dos recursos extra-hospitalares e à confecção de Laudo Médico Circunstanciado que demonstre a necessidade da hospitalização. II. Na hipótese, o Laudo prescritivo da Internação fora confeccionado sem a presença do paciente, não descrevendo o histórico clínico, ou as pormenoridades do caso em questão, afastando-se da exigência prescrita nos artigos 4º e 6º, ambos da Lei nº 10.216/2001. III.
Inexistem documentos aptos a respaldar o preenchimento dos requisitos legais inerentes à medida de internação compulsória, notadamente porque não evidenciada a real necessidade clínica da medida extrema, pela ausência do exame presencial do paciente, não tendo sido constatada, outrossim, a insuficiência de opções de tratamento extra hospitalares menos incisivos
. IV. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (TJES. AI 5000524-10.2023.8.08.0000. TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO. DATA 088/02/2024)

Por todo o arrazoado, compartilho do entendimento manifestado pelo douto Procurador de Justiça, no sentido de que
“o laudo médico específico e feito a partir de uma análise presencial do paciente, constitui prova imprescindível para a concessão da onerosa tutela reclamada. Onerosa não apenas sob o ponto de vista dos recursos estatais dispendidos no tratamento, cuja imprescindibilidade não esteja devidamente atestada, como sob a perspectiva dos direitos individuais da pessoa afetada pela medida constritiva de internação compulsória e privação de seu livre arbítrio”.

Somando-se a isso, verifico que a declaração que atesta que o paciente não adere ao tratamento ambulatorial não foi subscrita por profissional médico, mas por assistente social e enfermeira, de maneira que, apesar de ser um indício, não se revela suficiente para demonstrar a insuficiência de alternativas menos extremas, relativas a tratamentos extra-hospitalares.

Logo, alternativa não resta senão o provimento do recurso.

Diante de todo o exposto, sem maiores delongas, conheço

do recurso de agravo de instrumento interposto para
DAR-LHE PROVIMENTO
e, reformando a decisão agravada, indeferir a tutela de urgência pleiteada.

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 22/07/2024 às 12:35:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52118322072024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento.